Tribunal: STF
Processo: RHC 254265
Classe: RHC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-04-15
Data de publicação: 2025-04-15

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. TRÁFICO DE DROGAS. ABSOLVIÇÃO. MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVA RECONHECIDAS PELAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. REEXAME DE FATOS E PROVAS: INVIABILIDADE. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE MANIFESTA. NEGATIVA DE SEGUIMENTO.



    1. Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus interposto contra acórdão, proferido no Superior Tribunal de Justiça, pelo qual a Quinta Turma negou provimento ao Agravo Regimental no Habeas Corpus nº 959.709/SP (e-doc. 65).



    2. Consta dos autos que o recorrente foi definitivamente condenado a 5 anos e 10 meses de reclusão, no regime inicial fechado, e ao pagamento de 580 dias-multa pela prática do crime do art. 33, caput, da Lei nº 11.343, de 2006 (tráfico de drogas), e a 2 meses e 10 dias de detenção, no regime semiaberto, ante o crime do art. 329, caput, do Código Penal (resistência). 



    3. A defesa impetrou habeas corpus perante o Superior Tribunal de Justiça, tendo a Ministra Relatora não conhecido do writ (e-doc. 47). Seguiu-se o citado agravo regimental de que resultou o ato ora impugnado. 



    4. Neste recurso ordinário em habeas corpus, em extensa petição de 109 páginas, a defesa sustenta, em síntese, a ilegalidade da condenação. Alega ter sido fundamentada exclusivamente nos depoimentos dos policiais responsáveis pela prisão. Afirma não existir provas da prática do crime de tráfico de drogas, nem de que o recorrente teria resistido à prisão. Destaca a incompatibilidade da assinatura atribuída ao recorrente no boletim de ocorrência com sua assinatura usual. Diz inverossímil a versão de que não existiriam testemunhas civis para corroborar a versão dos policiais. Alega a possibilidade de estarem os policiais responsáveis pela prisão munidos de “kit flagrante”, utilizados rotineiramente, segundo afirma.



    5. Busca a absolvição.



    6. A Procuradoria-Geral da República manifesta-se pela negativa de seguimento ao writ (e-doc. 93). 



    7. Consulta ao site do STJ revelou que o trânsito em julgado da condenação ocorreu em 04/10/2022, seguindo-se à baixa definitiva do processo ao Tribunal de origem (AREsp nº 2.204.242/SP). 



    É o relatório. 



    Decido.



    8. Observa-se que o título condenatório transitou em julgado em 04/10/2022, sendo a impetração no STJ protocolada em 07/11/2024, ou seja, passados mais de 2 anos. A jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal consolidou-se no sentido da inviabilidade de utilização do habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal, salvo em hipóteses de manifesta ilegalidade (RHC nº 203.506-AgR/ES, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, j. 23/08/2021, p. 25/08/2021; HC nº 154.106-ED/MS, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 29/06/2018, p. 06/08/2018; HC nº 135.239-AgR/SP, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, j. 07/08/2018, p. 17/09/2018; e HC nº 161.656-AgR/SP, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 23/10/2018, p. 31/10/2018).



    9. Verificada a inadequação da via eleita, a concessão da ordem de ofício é providência excepcional, a ser implementada somente quando constatada flagrante ilegalidade, abuso de poder ou mesmo teratologia na decisão impugnada. Da análise das peças que instruem este processo, no entanto, não vislumbro situação a autorizá-la.



    10. Com efeito, o STJ apontou a inviabilidade de revolvimento fático-probatório na via do habeas corpus, providência necessária para modificar o entendimento das instâncias ordinárias no tocante à materialidade e autoria delitivas. O acórdão impugnado ficou assim ementado:



    “DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. ALEGAÇÃO DE INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA PARA CONDENAÇÃO. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    I. CASO EM EXAME 



    1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que não conheceu de habeas corpus impetrado em favor de paciente condenado, com trânsito em julgado, à pena de 5 anos e 10 meses de reclusão, pelo crime de tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006), e à pena de 2 meses e 10 dias de detenção, pelo crime de resistência (art. 329, caput, do Código Penal). 



    2. A defesa sustenta que a condenação baseou-se exclusivamente em depoimentos policiais isolados, sem prova suficiente para demonstrar a prática do delito, e requer a absolvição do paciente nos termos do art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal. 



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 



    3. A questão em discussão consiste em verificar se a alegação de insuficiência probatória para condenação pode ser analisada na via do habeas corpus. 



    III. RAZÕES DE DECIDIR 



    4. A análise da suficiência probatória para a condenação exige o reexame aprofundado do conjunto fático-probatório, providência incompatível com a via do habeas corpus, que se limita à apreciação de ilegalidades evidentes e de provas pré-constituídas. 



    5. A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça reconhece que o habeas corpus não é meio adequado para a revisão de matéria probatória, pois tal exame deve ocorrer nas instâncias ordinárias, sob pena de indevida supressão de instância. 



    6. No caso concreto, a Corte de origem constatou a presença inequívoca da autoria e da materialidade do delito, o que inviabiliza a reavaliação das provas por meio de habeas corpus. 



    IV. DISPOSITIVO E TESE 



    7. Agravo regimental desprovido. (e-doc. 65, p. 1-2; grifos nossos)



    11. Da análise das peças juntadas ao processo, verifica-se que as instâncias ordinárias atuaram a partir das provas produzidas sob o crivo do contraditório, especialmente depoimentos colhidos em sede investigativa e judicial, boletim de ocorrência e fotos realizadas no local, além da tentativa de fuga do recorrente ao avistar a guarnição policial, havendo a apreensão do entorpecente. Conforme já assentado pelo STJ, eventual superação desses entendimentos para acolher o pleito de absolvição demandaria o revolvimento de fatos e provas, providência incabível na via estreita do habeas corpus. Nessa linha, confiram-se:



    “Agravo regimental no habeas corpus. 2. Absolvição, desclassificação ou revisão de regime. Impossibilidade. Condenação estabelecida com base nos elementos probatórios. Divergência da conclusão a que chegaram as instâncias ordinárias, no sentido de que se exigiria o reexame de fatos e provas, inviável em sede de habeas corpus. 3. Agravo improvido.”



    (HC nº 217.258-AgR/SP, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 22/08/2022, p. 25/08/2022; grifos nossos).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. MATÉRIA CRIMINAL. DECISÃO MONOCRÁTICA. ARTS. 21, §1º, E 192, CAPUT, RISTF. INEXISTÊNCIA DE ARGUMENTAÇÃO APTA A MODIFICÁ-LA. SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. REVOLVIMENTO DE FATOS E PROVAS. AFASTAMENTO DO REDUTOR DO ART. 33, § 4º, DA LEI 11.343/06. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. MANUTENÇÃO DO DECISUM. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A atuação monocrática, com observância das balizas estabelecidas nos arts. 21, § 1°, e 192, caput, do RISTF, não traduz violação ao princípio da colegialidade, especialmente na hipótese em que a decisão reproduz compreensão consolidada da Corte. Precedentes. 2. O habeas corpus não merece conhecimento na medida em que funciona como sucedâneo de revisão criminal. Precedentes. 3. Não há ilegalidade evidente ou teratologia a justificar a excepcionalíssima concessão da ordem de ofício. 4. O acolhimento do pedido de absolvição implicaria o reexame de fatos e provas, providência incompatível com a estreita via do habeas corpus. 5. A causa de diminuição prevista no § 4º do art. 33 da Lei 11.343/2006 é aplicada desde que o agente seja primário, possua bons antecedentes, não se dedique às atividades criminosas nem integre organização criminosa. Em se tratando de requisitos negativos a serem avaliados pelas instâncias próprias segundo as particularidades de cada caso, não há ilegalidade na decisão que não aplica a minorante com respaldo em evidências de que o agravante se dedica a atividades criminosas. 6. Agravo regimental desprovido.”



    (RHC nº 206.305-AgR/PR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 08/02/2022, p. 10/03/2022; grifos nossos).



    “Processual penal. Recurso ordinário em habeas corpus. Roubo majorado e extorsão mediante sequestro. Supressão de instância. Ausência de ilegalidade flagrante ou abuso de poder. Fatos e provas. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. 1. A matéria trazida pela defesa não foi apreciada pelo instância antecedente, o que impede o imediato exame pelo Supremo Tribunal Federal , sob pena de supressão de instância. 2. A orientação desta Corte é no sentido de que ‘o habeas corpus não é, considerado o seu rito estreito, a via processual adequada ao reexame de fatos e provas para chegar-se à absolvição’ (HC 107.550, Rel. Min. Luiz Fux). No mesmo sentido: HC 124.479, Rel. Min. Luiz Fux; RHC 122.183 e HC 122.436, Rel. Min. Dias Toffoli). 3. Agravo regimental a que se nega provimento.”



    (RHC nº 219.977-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 03/11/2022, p. 21/11/2022; grifos nossos).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. REVOLVIMENTO DE FATOS E PROVAS. INVIABILIDADE. DOSIMETRIA DA PENA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. 1. As instâncias antecedentes concluíram pela suficiência de provas que embasaram a condenação. Qualquer conclusão desta CORTE em sentido contrário, ou seja, de que as teses defensivas são consentâneas com as provas produzidas durante a instrução criminal, demandaria minuciosa reanálise das questões fáticas suscitadas pela defesa, providência incompatível por esta via processual. 2. Do exame das instâncias ordinárias, soberanas na apreciação do conteúdo fático-probatório, depreende-se que a fixação da pena foi devidamente fundamentada com base nos elementos colhidos sob o crivo do contraditório, dentro da margem de discricionariedade prevista em lei, o que se presta a justificar a valoração efetuada. 3. Agravo Regimental a que se nega provimento.”



    (RHC nº 219.144-AgR/RJ, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, j. 26/09/2022, p. 30/09/2022; grifos nossos).



 




    12. Por certo, o Supremo Tribunal Federal pacificou entendimento no sentido de que “a ação de ‘habeas corpus’ constitui remédio processual inadequado, quando ajuizada com o objetivo (a) de promover a análise da prova penal, (b) de efetuar o reexame do conjunto probatório regularmente produzido, (c) de provocar a reapreciação da matéria de fato e (d) de proceder à revalorização dos elementos instrutórios coligidos no processo penal de conhecimento“ (HC nº 118.912-AgR/SP, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, j. 17/12/2013, p. 13/02/2014).



    13. Ante o exposto, nego seguimento ao recurso ordinário em habeas corpus, com fundamento no art. 21, § 1º, do RISTF.



    Publique-se.



    Brasília, 15 de abril de 2025.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator